Tribunal: TJMT
Processo: 0012284-73.2008.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012284-73.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES (APELADO), AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES - CPF: 666.953.251-20 (APELADO), ALCIDINA BALBINO CARDOSO - CPF: 241.935.261-00 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA - CPF: 361.347.831-53 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES - CPF: 666.953.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ENY BALBINO DE MORAES - CPF: 203.708.901-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA - CPF: 361.347.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDINA BALBINO CARDOSO - CPF: 241.935.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANSELMO STRADA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CÁLCULO CONTÁBIL HOMOLOGADO – CONTAGEM DE VALORES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS PELA SENTENÇA EXEQUENDA (EXPURGOS DO PLANO BRESSER OU DE JUROS REMUNERATÓRIOS) - DECOTE DO VALOR EXCEDENTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ARTIGOS 491, INCISO I E 509, §4o, AMBOS DO CPC/15 E ART.884 DO CC/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO -
ART.322, §1o, DO CPC/15
– AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA O RECÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Exegese dos artigos 491, inciso I e 509, §4o, ambos do CPC/15 e art.884 do CC/2002,
os erros de cálculo decorrentes do cômputo indevido de valores expressamente excluídos pela sentença sob cumprimento (expurgos decorrentes do Plano Bresser), são passíveis de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação à coisa julgada, de maneira a afastar qualquer enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

Se a sentença exequenda não previu o acréscimo de juros remuneratórios sobre o saldo da caderneta decorrentes da correção a menor a ser pago ao poupador, tal encargo não pode ser computado na fase de cumprimento.

Na linha do que dispõe o §1o do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do
quantum
exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ESPÓLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ENY BALBINO DE MORAES

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA ALCI BALBINO DE ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ANSELMO STRADA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida no procedimento de
cumprimento da sentença
proferida nos autos da
Ação de Cobrança de diferença de correção de planos econômicos
n. 12284-73.2008.8.11.0003 ajuizada por
ESPÓLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES
,
rejeitou os argumentos defensivos apresentados pelo banco executado, autorizando o levantamento do valor bloqueado segundo os cálculos do credor, assim que transitada em julgado a decisão.

Relata o banco executado que a causa originária versa sobre cobrança de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, em cumprimento de sentença, no qual houve o bloqueio de R$498.601,49, segundo cálculo apresentado pelo credor apelado.

Afirma ter suscitado em impugnação vício processual concernente na ofensa à coisa julgada em relação à incidência dos expurgos do Plano Bresser – afastada pela sentença exequenda – e erros aritméticos no cálculo, os quais teriam sido rejeitados pelo juízo de origem sob o fundamento da ocorrência de preclusão.

Inconformado, sustenta que
ao deduzir sua competente impugnação, não pretendeu exumar discussões, mas apenas corrigir inexatidões contidas na memória de cálculo, que não constaram da sentença exequenda
, em claro desrespeito ao §4o do art.509 do CPC/15.

Alega que a pretensão da executada apelante visou fazer prevalecer os critérios fixados no próprio título executivo, a qual não se submete à preclusão, uma vez que consubstancia erro ou inexatidão do cálculo, cognoscível de ofício pelo juízo, nos termos do inciso I do art.494 do CPC/15, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa vedado pelo art.884 do CC/2002

Assevera que a sentença sob cumprimento excluiu expressamente o recebimento dos expurgos do Plano Bresser por considerar prescrita tal pretensão, sobre o que ocorreu a coisa julgada.

Afirma que a
res judicata
restou ainda malferida na medida em que o cálculo computou juros remuneratórios de 0,5% ao mês sem que tal encargo tivesse sido imposto pela sentença exequenda, a qual se limitou a impor juros moratórios de 1% ao ano, não se podendo falar em condenação implícita.

Por fim, argumenta que a
correção monetária foi realizada pelos índices da poupança até a data da citação (março de 2009) e, posteriormente, aplicados os índices do INPC até a data do cálculo (novembro de 2017) sem que tal encargo tivesse sido imposto por qualquer decisão proferida nos autos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para (i) afastar do cálculo o montante correspondente aos expurgos oriundos do Plano Bresser, (ii) afastar o cômputo de juros remuneratórios, assim como (iii) da correção monetária pelo INPC após a citação.

Sem pedido de liminar recursal.

Contrarrazões nos IDs. ns. 97642477 e 97642478, pelo não conhecimento do recurso em função da ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o poupador apelado ajuizou a ação originária em desfavor do banco apelante
objetivando o recebimento da diferença dos índices inflacionários aplicados sobre os rendimentos dos saldos das cadernetas de poupança da Conta n. 936 a partir do plano econômico denominado Plano Bresser.

Ainda conforme a exordial, o banco recorrente teria deixado de aplicar sobre o saldo da referida conta os índices devidos de correção monetária correspondente aos planos econômicos BRESSER, COLLOR I e COLLOR II e que, em função disso, houve prejuízo no rendimento do saldo de sua conta poupança, o qual buscou reaver.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva assim consignou:

“[...]

Ex positis
,
julgo parcialmente procedente
o pleito inicial. Condeno o requerido ao pagamento do percentual de 42,72%, relativo ao IPC do mês de janeiro de 1989, com a incidência da BTN como índice de correção monetária no período de março de 89 a fevereiro de 90; IPC de março de 1990 no percentual de 84,32%; o percentual de 44,80% (IPC) do mês de abril/90, sobre o saldo do valor mantido em depósito no mês de maio/90; 7,87%, relativo a BTN no período de junho de 1990 a janeiro de 1991; e, do percentual de 21,87%, sobre o saldo do valor mantido em depósito no mês de fevereiro de 1991, tudo a ser apurado em liquidação de sentença e desde que comprovada a existência de saldo nas contas poupanças à fls. 82/87. Determino que o demandado traga aos autos os extratos das respectivas contas, sob pena de serem considerados os saldos ali existentes durante todo o período pleiteado. Os valores apurados deverão ser corrigidos monetariamente, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao ano, estes a partir da citação. Considerando que o demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono dos autores, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 3o, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 28 de novembro de 2.012.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(ID. n. 97641489 - Pág. 2/3)

A sentença transitou em julgado no ID. n. 97641499 - Pág. 1.

Ao argumento de que, apesar das inúmeras intimações, o banco requerido não apresentou os extratos solicitados, o credor requereu então o encaminhamento dos autos à contadoria para aa apuração do
quantum
exequendo em petição de ID. n. 97641517 - Pág. 1/2.

Na sequência, o juízo proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a instituição financeira foi intimada, reiteradas vezes, para trazer aos autos os extratos da conta poupança em nome do autor, porém quedou-se inerte.

Dessa forma, determino o prosseguimento do feito, devendo o quantum debeatour ser apurado tomando-se por base o documento à fls. 19, com a incidência dos índices percentuais fixados na sentença.

Encaminhe os autos à contadoria do Juízo para apuração do quantum debeatour. Após, digam as partes.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de setembro de 2.017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(ID. n. 97641518 - Pág. 1)

Encaminhados à contadoria, os autos retornaram à conclusão com os cálculos de ID. n. 97641519 - Pág. 1/3, através do qual foi apurado, ainda em 04.12.2017, um crédito de ID. n. 472.652,90, dos quais R$411.002,53, referiam-se ao crédito do exequente, e os outros R$61.650,37 a título de honorários advocatícios na ordem de 15%.

No ID. n. 97641521 - Pág. 1/2, o apelado requereu a intimação do banco devedor para o pagamento do valor apurado no prazo de quinze dias, devidamente acrescidos de honorários de 15% na fase de cumprimento, sob pena de multa de 10% (art.523, §1o, do CPC/15)

Intimado para se manifestar acerca dos cálculos, o executado se limitou a requerer a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias (ID.n. 97641523 - Pág. 1/2)

No entanto o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de sentença.

Intime o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos.

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC.

Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC).

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 16 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(ID. n. 97641524 - Pág. 1/2)

Somente em petição de ID. n.

97641526 - Pág. 1/4, datada de 05.05.2018 o apelante veio apresentar discordância ao cálculo da contadoria.

O juízo proferiu então a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

Ante a manifestação apresentada pelo executado à fls. 328/356, acerca do cálculo judicial apresentado à fls. 317/319, dê-se vista aos exequentes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 04 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO”
(ID. n. 97641533 - Pág. 1)

Manifestação do exequente no ID. n. 97641535 - Pág. 1⁄4, pugnando pela homologação do cálculo inicial, devidamente acrescido de juros, correção e honorários, no importe de R$498.061,49, requerendo, desde logo, o bloqueio de valores via BACENJUD.

O juízo determinou ainda que o contador se manifestasse acerca da impugnação em decisão de datada de 29.01.2016 (ID. n. 97641537 - Pág. 1).

A contadora manifestou-se em 11.03.2019, no sentido de que realizou os cálculos seguindo os ditames da decisão de fls. 316 e da sentença de fls. 125/132, tomando-se por base o demonstrativo de fl. 19, “posto que o executado foi intimado reiteradas vezes para apresentar comprovantes legíveis.” (ID. n.

97641538 - Pág. 1)

O julgador singular proferiu, na sequência, a seguinte decisão:

“Visto em correição.

Compulsando o caderno processual, observa-se à fls. 316, em face das desídias da instituição financeira, foi determinado o prosseguimento do feito com a apuração do
quantum debeatour
com base no documento à fls. 19.

Dessa forma, flagrante a extemporaneidade da impugnação apresentada pelo executado à fls. 328/329, razão pela qual rejeito-a.

Considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, do CPC; considerando, também, as disposições contidas no artigo 854, do mesmo
Codex
, defiro o pedido formulado pelos credores à fls. 360/363.

Determino a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, pelo sistema
Bacenjud
, no valor informado à fls. 364.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de junho de 2.019.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”
(ID. n. 97641539 - Pág. 1)

O bloqueio de valores, no importe de R$498.061,49 foi efetivado em 03.07.2019, conforme extrato de IDs. ns. 97641540 e 97641541.

Intimadas as partes, o banco executado apresentou nova impugnação no ID. n. 97641544 - Pág. 1/9 reiterando a primeira petição de discordância.

Nova petição do apelante no mesmo sentido, no ID. n. 97642451 - Pág. 1.

Por sua vez, o exequente requereu a expedição de alvará para o levantamento do valor bloqueado no ID. n. 97642458 – Pág. 1/2).

Na sequência, o juízo singular proferiu a decisão ora impugnada, na qual, além de rejeitar os argumentos defensivos do banco ora apelante, determinou a extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do nos termos do art.487, inciso III e do art. 924, inciso II, ambos do CPC/15, autorizando o levantamento do valor bloqueado segundo os cálculos do credor, assim que transitada em julgado a decisão.

Contra tal decisão que se volta o banco executado pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença

No que tange à preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à recorrida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar suscitada.-

Mérito.

Conforme se pode depreender da decisão ora apelada, o magistrado singular fundamentou seu posicionamento consignando que, em razão de o banco executado não ter apresentado os extratos no momento oportuno, tampouco ofertado impugnação aos cálculos e ao bloqueio de valores no tempo em modo devidos, inclusive através de agravo de instrumento, teria se operado a preclusão.

No caso, como bem frisou o apelante, a sentença sob cumprimento excluiu expressamente o direito do poupador apelado à recomposição diferença relativa à atualização a menor do saldo de caderneta de poupança em função do advento do Plano Bresser, sob o fundamento de que já escoado o prazo prescricional vintenário quando do ajuizamento da ação em sua fase de conhecimento.

Vejamos:

“Assim, aplica-se, na hipótese, a prescrição do art. 177 do Código Civil de 1916, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, tendo em vista que as diferenças cobradas remontam a 1987. In casu, a prescrição alcança, tão-somente, o pleito em relação ao Plano Bresser ocorrido em 1987.”
(ID. n. 97641487 - Pág. 5)

Ocorre que, ao proceder os cálculos, o contador do juízo computou indevidamente a diferença dos expurgos do Plano Bresser no
quantum debeatur
, avolumando o crédito exequendo sem correspondência com a sentença.

Aliás, consoante se pode depreender do documento de ID. n. 97641519 - Pág. 2/3, o título do laudo do contador é o seguinte: “
CÁLCULO DO EXPURGO INFLACIONÁRIO DA POUPANÇA REFERENTE AO PLANO BRESSER (JUNHO/1987)
”.

Ocorre que, consoante estabelece o §4o do art.509 do CPC/15,
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Não por outra razão, a jurisprudência,
“
O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, o cômputo no cálculo do montante exequendo de valores expressamente excluídos pela sentença de conhecimento sob cumprimento, constitui erro material a ser corrigido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão e, consequentemente, não gerando coisa julgada material, sob pena de o judiciário chancelar enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. "
Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos
" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do agravo nos próprios autos e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1537258/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE EM DISSONÂNCIA COM O JULGADO EXEQUENDO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.
" (AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 6/11/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 734.445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016)

Diante disso, a pretensão recursal deve ser acolhida nesse ponto a fim de que sejam refeitos os cálculos para o fim de excluir o crédito excedente relativo às diferenças decorrentes da correção a menor do saldo de caderneta de poupança do poupador apelado, em decorrência do Plano Bresser.

O mesmo ocorreu com os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, computados pelo cálculo do contador de ID. n. 97641519 - Pág. 2/3.

É que,
“De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, incluir juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a data em que se verificou a não inclusão de índice devido, se a decisão executada não fez alusão específica à incidência de tal encargo. Precedentes do STJ.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0069593-85.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/12/2013, publ. no DJE 17/12/2013)

Assim, não tendo a sentença exequenda determinado que ao saldo repetível incidissem juros remuneratórios, descabe o contador computá-los na fase de cumprimento da sentença.

Por outro lado, no pertinente à contagem de correção monetária pelo INPC no período subsequente à citação, o apelo não prospera.

Isso porque, na linha do que dispõe o §1o do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do
quantum
exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.

Afinal,
“o STJ possui o entendimento de que ‘a correção monetária não constitui um
plus
, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes’ (REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010).”
(STJ - Segunda Turma – REsp 1786183/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desta forma, devem os autos ser devolvidos à origem, a fim de que os cálculos sejam refeitos, segundo o que ficou consignado na sentença sob cumprimento, excluídos os valores dos expurgos do Plano Bresser no saldo da caderneta de poupança do apelado, assim como os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, admitida, porém, a correção monetária do
quantum
exequendo, a partir de março de 2009, pelo INPC, a fim de impedir o enriquecimento sem causa ao executado.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para anular o ato sentencial e determinar que sejam refeitos os cálculos, segundo o que ficou consignado na sentença sob cumprimento, excluídos os valores dos expurgos do Plano Bresser no saldo da caderneta de poupança do apelado, assim como os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, admitida, porém, a correção monetária do
quantum
exequendo, a partir de março de 2009, pelo INPC, a fim de impedir o enriquecimento sem causa ao executado.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021